Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707096-82.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WEVERTON LEANDRO QUEIROZ DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: Revisão Criminal em face de condenação pelos crimes de homicídio e aborto sem consentimento da gestante, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 15/11/2021. O autor alega inocência e que estava em outra cidade na data dos fatos. A Defensoria Pública aditou a inicial, esclarecendo que não encontrou fundamento jurídico para afastar a autoria, mas que a dosimetria da pena merece revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) a autoria dos crimes; (ii) a dosimetria da pena na primeira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. 2. A sentença condenatória foi proferida com base em prova testemunhal, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, reconhecendo a autoria dos crimes. 3. A dosimetria da pena envolve certa discricionariedade do magistrado, orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A fração de 1/7 para cada circunstância judicial foi adotada pelo juiz sentenciante, sendo um critério aceito pela jurisprudência do TJDFT. IV. DISPOSITIVO: Improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta para reabertura das discussões travadas na ação penal já transitada em julgado. 2. A dosimetria da pena pode ser revista, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III; CP, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 700.540/SP; TJDFT, Acórdão 1974802, 0000028-16.2002.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1977658, 0700358-89.2023.8.07.0019. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal na primeira fase, por ausência de peculiaridades concretas que justifiquem diferenciação em prejuízo do recorrente condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025